Tribunal: STF
Processo: ARE 1394654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO POR ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO NO EDITAL. EDITAL É A LEI DO CONCURSO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAR OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Tratam os autos de Ação de Reclamação c/c medida liminar, na qual o autor alega que fora considerado INAPTO no teste de aptidão física, ficando impedido de realizar a 4ª etapa, referente a avaliação psicotécnica. Requereu liminarmente que o juízo determinasse a suspensão do Exame Antropométrico eivado de vício em que o Autor foi submetido no concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da polícia militar do estado PARÁ CFSD/PM/2012 e, consequentemente, a reintegração do Autor ao quadro de pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará. Requereu ainda a realização de Novo Exame Antropométrico a ser realizado por Médico competente em dia e hora escolhidos pelo reclamado; bem como a condenação do mesmo ao pagamento dos valores retroativos ao Autor pelo período em que ficou exonerado da Polícia Militar do Pará, a contar do dia 01 de junho de 2017 até a data em que efetivamente voltou a receber sua remuneração, com juros e correções; a total procedência dos pedidos mediante a devida anulação do ato ilegal e a reintegração ao quadro de pessoal da PMPA.



    2. Em contestação o réu aduziu que o Autor foi reprovado especificamente no exame antropométrico e médico, pois não detinha a altura mínima de 1,65m. Logo, a reprovação do Autor se deu com base no Edital, não podendo subsistir sua permanência no certame.



    3. O juízo monocrático julgou improcedente a demanda, fundamentando sua decisão no fato de que o candidato que se inscreve no certame deve estar ciente da necessidade de se submeter às previsões do edital. Dessa forma, havendo previsão expressa no edital de que o candidato não poderia ter altura inferior à 1,65 não seria justo admitir que o autor, e apesar de não cumprir os requisitos básicos, fosse aprovado, ferindo o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos ou mesmo àqueles que sequer se inscreveram por não se encaixar nas exigências do certame. Argumentou ainda a impossibilidade de relativizar a exigência do edital em razão do princípio da proporcionalidade, uma vez que esta é faculdade exclusiva da Administração Pública, não devendo o Poder Judiciário intervir nessa questão. Ressaltou ainda o magistrado que, no decorrer do trâmite processual da presente demanda, constatou a existência do processo nº 0004447- 35.2017.814.0401, em trâmite na 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, no qual o autor é réu e foi condenado por crime de homicídio simples à pena de 12 anos de reclusão, através de sentença exarada em 21 de novembro de 2018. Por tal motivo, entendeu o juízo que tal fato, embora de natureza extraprocessual, possui nítida ligação com o objeto principal da ação, bem como com os princípios da supremacia e proteção ao interesse público.



    4. Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado, alegando que sentença vergastada descumpriu o princípio de presunção de inocência, uma vez que a sentença condenatória não transitou em julgado, reiterando a realização de novo exame antropométrico ao Recorrente por médicos competentes, conforme preceitua item 7.3.2 do EDITAL Nº 001/PMPA, DE 26 DE JUNHO DE 2012.



    5. Contrarrazões apresentadas no id. 2093912, em o Estado pugna pela manutenção da sentença vergastada.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Conheço do recurso interposto, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.



    8. No tocante ao mérito da insurgência do recorrente, tenho que não merecem prosperar suas alegações, considerando que os critérios da inaptidão do autor são objetivos e não comportam necessidade de parecer técnico ou mesmo contestação, a exemplo da altura mínima que o requerente não possui, a qual constitui um critério objetivo de fácil constatação pela banca examinadora do certame formada por profissionais habilitados para realizar a referida medição. Assim, sendo o critério objetivo, o não cumprimento do requisito de igual modo o é, razão pela qual mantenho a improcedência do pedido autoral, nos termos da sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    9. Sobre a alegação de que os profissionais não eram médicos e sim educadores físicos, tenho que de igual modo, são profissionais habilitados para realizar a medição de altura e peso, sendo que suas avaliações gozam de presunção de veracidade, motivo pelo qual a ratifico.



    10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e honorários advocatícios nessa fase. A súmula de julgamento servirá de acórdão.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, III; 5º, caput e XXIV, “a”; e 37, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar cláusulas editalícias e o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO EDITAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.358.223-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/4/2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA. EXIGÊNCIA DO EDITAL. REQUISITO PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 15.704/2006. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas do edital do certame, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.198.761-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/10/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIIO GRANDE DO SUL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.066.907-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/11/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público para provimento de cargos do quadro de saúde da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 3. Exigência de altura mínima prevista em edital e em Lei estadual. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 772.418-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2013)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente